Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-49.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012027-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), EVANDRO ROGERIO TAGLIARI - CPF: 672.649.991-49 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MODULAR SHOW - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 05.165.181/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOLORES DE LOURDES DA SILVA - CPF: 363.556.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA LUISE DA SILVA - CPF: 938.587.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOENI DA SILVA - CPF: 325.230.689-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA TEREZINHA COLLA - CPF: 407.505.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ROBERTO TAGLIARI - CPF: 864.534.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESCRIÇÃO – NÃO RECONHECIDA - CDA GOZA DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
-
NÃO RECONHECIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando que a ação executória foi proposta dentro do prazo, não há que se falar em prescrição.

2. “Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EVANDRO ROGERIO TAGLIARI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0012544-65.2010.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.

Aduz que, diferentemente do que constou na CDA e na sentença, o crédito tributário a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 17/12/2009 e não em 25/01/2008.

Argumenta que a Fazenda Estadual não apresentou nenhum documento que provasse que a constituição definitiva teria se dado em 25/01/2008, data essa referente ao aviso de cobrança nº 18473 o qual aduz ser inexistente.

Assevera que os fatos geradores dos tributos executados ocorreram em 01/2003, 04/2003 e 05/2003, de modo que, da data da constituição definitiva (17/12/2009) e da propositura da ação que se deu no ano de 2010, já estavam todos prescritos.

Assegura que, ainda que não seja reconhecida a prescrição, o Agravante não poderia figurar no polo passivo da demanda, pois na data da constituição definitiva não era mais sócio da pessoa jurídica que praticou o fato gerador do tributo.

Requer, assim, o provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, para reconhecer prescrição do crédito tributário exequendo, ou alternativamente, a ilegitimidade passiva do Agravante.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (id. 133108194).

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 138346395.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse
público a ensejar a intervenção ministerial.
(Id. 139307169).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EVANDRO ROGERIO TAGLIARI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0012544-65.2010.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.

O efeito suspensivo do presente recurso foi indeferido, conforme se observa no id. 139144185.

Pois bem.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Primeiramente, quanto à alegação de que o agravante não seria corresponsável pelos débitos tributários, verifica-se que, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os representantes de pessoas jurídicas de direito privado, como cito:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado;

Da análise dos autos extrai-se da CDA nº 20093465, objeto da execução, que os fatos geradores de deram ensejo ao lançamento do ICMS ocorreram em
01/2003, 04/2003 e 05/2003.

Nesse sentido, conforme se verifica dos documentos colacionados nos autos, o Agravante se retirou do quadro societário da empresa
somente
em 09/01/2004, ou seja, depois de contraída a dívida.

Com efeito, uma vez que a retirada do quadro societário se deu depois do fato gerador do tributo executado, se mostra possível a inclusão do nome do Recorrente, na condição de sócio no período, na Certidão de Dívida Ativa e no polo passivo da Ação executiva, conforme

Nesse sentido entende a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR: NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR DOS TRIBUTOS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretária de Fazenda do Estado de Goiás que negou expedir Certidão Negativa de Débito em nome da recorrente em virtude de
débito da pessoa jurídica à qual pertenceu no quadro societário
. 2. À fl. 99 consta certidão positiva de débitos em nome da impetrante, ora recorrente, noticiando a existência de débito relativo a 13 processos. 3. Por outro lado,
não consta dos autos prova que corrobore a afirmação da recorrente de que todos os fatos geradores dos tributos cobrados se deram após sua retirada da sociedade
.
4. Com efeito, o Mandado de Segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Precedentes do STJ. 5. Recurso em Mandado de Segurança não provido.”
(STJ - RMS 54.123/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RESPONSABILIDADE DO EX - SÓCIO - SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.
Ex - sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas.
Verificado que os nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal , presumindo-se legítimo e responsável pelo débito”.
(TJMT - N.U 0017924-22.2015.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) (Destaquei)

Com efeito, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao sócio ou ex-sócio o encargo provar que não praticou os atos descritos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Ademais, o agravante alega que não existiu o aviso de cobrança n° 18473, na data de 25 de janeiro de 2008, entretanto, não comprova suas alegações.

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção de legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, o que destoa do presente caso, já que a parte Apelante que poderia trazer aos autos uma cópia integral do procedimento administrativo, entretanto, não o fez.

Ademais, registre-se que para o Agravante comprovar a alegação de que não existiu o aviso de cobrança supracitado seria necessária dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade, conforme se verifica da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, como transcrevo:

Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência da e. Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inc adequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)(destaquei)

Quanto à prescrição,
se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN:

Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em janeiro, abril e maio de 2003, constituídos definitivamente em janeiro de 2008, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei nº 118/2005, que ocorreu em 24/04/2010, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

Deste modo, penso que a decisão impugnada, deve ser mantida, o que implica o desprovimento deste agravo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023